Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704345-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELDER CUNHA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ELDER CUNHA PEREIRA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença que rejeitou a impugnação do ente federativo no tocante ao índice de correção do débito exequendo. Nas razões recursais, o agravante afirma que há excesso de execução causada pela cumulação da taxa SELIC com os juros de poupança, configurando anatocismo e violando o entendimento do enunciado na Súmula n. 523 do STJ. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar a imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago ao autor antes da correta definição sobre os cálculos. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que a pretensão apresente risco de dano ao processo e haja probabilidade do direito alegado (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo crédito foi reconhecido no título judicial formado na ação coletiva inicialmente movida pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL nos autos n. 2021.01.1.095967-2, em que o Distrito Federal foi condenado a restituir os vencimentos indevidamente retidos dos profissionais da saúde que acumulam cargo desde outubro de 2011. O Distrito Federal se insurge da decisão que homologou o cálculo apresentado pelo credor, alegando que, contrariamente, o magistrado já havia acolhido a impugnação apresentada pelo ente federativo em decisão anterior de ID 136868388 (autos de origem). Afirma também, que houve utilização conjunta da taxa SELIC com os juros de poupança, configurando anatocismo e violando entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores. A decisão vergastada ostenta o seguinte teor: “Em que pese a irresignação externada pelo Distrito Federal na petição de ID 176138890, para com a atualização dos cálculos apresentados pela parte autora (ID 171847612), extrai-se que a insurgência não se assenta em algum equívoco material, mas, unicamente, na metodologia empregada no cômputo dos juros, na medida em que o foi utilizado quantitativo diverso daquele empregado pelo Distrito Federal. Quanto ao ponto de insurgência, acrescente-se o seguinte entendimento: A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela parte autora atendeu corretamente à incidência dos índices de atualização e aos respectivos coeficientes. Desta forma, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado e homologo o cálculo apresentado no ID 171847612. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, nos termos da decisão de ID 166830813. Havendo quitação integral, declaro satisfeita a obrigação, devendo se proceder à baixa e arquivamento do feito”. (ID 178197595 dos autos de origem) De fato, por ocasião da decisão de ID 136868388 dos autos de referência, o MM. juiz acolheu a impugnação do ente federativo determinando a aplicação da TR como índice de correção monetária até 09/12/2021 e após, a incidência única da Taxa Selic. Ocorre que a decisão foi reformada, consoante acórdão n. 1666604 que julgou o agravo de instrumento n. 0737927-21.2022.8.07.0000. Verifica-se que o teor do acórdão não foi encaminhado ao processo de referência. A desatenção possivelmente levou o juízo a proferir nova decisão e o agravante ao equívoco de afirmar que a decisão reformada era a prevalente. O referido acórdão consignou que devem ser aplicados os parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, devendo incidir o IPCA-e como índice de atualização monetária, e a TR para os juros de mora para condenações posteriores à vigência da Lei 11.960/2009. Portanto, quanto aos juros, a aplicação da TR deve ser o índice aplicável até o advento da Emenda Constitucional n. 113 de 09/12/2021, quando então, incidirá somente a SELIC, tanto abarcando a correção monetária quanto os juros. Nesse descortino, nenhum despropósito ressai da decisão hostilizada, uma vez que se encontra alinhada ao acórdão proferido. Porém, analisando os cálculos apresentados por ambas as partes, verifica-se aparente distorção do valor atualizado porque foi utilizada a TR como índice de correção monetária em ambos os cálculos. Quanto aos juros, observa-se que ambas as planilhas informam valores semelhantes, aplicando a TR até 08/12/2023 e a partir de então, ambos aplicaram a SELIC, não havendo o alegado anatocismo. (ID 171847612 e 176138889 dos autos de referência). No entanto, mesmo ostentando os mesmos índices, o valor da SELIC encontrado pelo agravante é menor que o valor encontrado pelo agravado, o que justifica maiores esclarecimentos, precipuamente porque os honorários advocatícios de 10% calculados pela Fazenda Pública divergem da decisão proferida em 28/07/2023 – ID 166830813, que permitiu o destaque de 20% dos valores brutos apurados para pagamento dos honorários contratuais. Ante as divergências apontadas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. À Secretaria para encaminhar aos autos de referência o teor do acórdão proferido no AGI n. 0737927-21.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator